Tribunal: TJPA
Processo: 0030047-48.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030047-48.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO DE MENDONCA LEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE NO PATAMAR DE 100%. PREVISÃO À ÉPOCA NO ARTIGO 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. BASE DE CÁLCULO NA REMUNERAÇÃO DO CARGO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS EM RAZÃO DO RECEBIMENTO A MENOR. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ART. 19, § 1º, LEI 101/00. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau determinando que o agravante pague os valores referentes às diferenças salariais dos valores pagos a título do adicional incorporado e reflexos no adicional por tempo de serviço, férias e 13° salário, referentes ao período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise residem em estabelecer: (i) se incide a prescrição quinquenal sobre o fundo de direito relativo ao pagamento de diferenças retroativas de gratificação incorporada ao vencimento do servidor público estadual; (ii) se o servidor que adquiriu o direito a perceber o adicional de representação até a data da publicação da Lei Complementar nº 044/2003, tem direito a incorporar a referida vantagem; (iii) se há direito do agravado em receber o pagamento da diferença do adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão.

III. Razões de decidir

3.

Não há de se falar em prescrição do fundo de direito, visto que o direito a incorporação do adicional já fora reconhecido administrativamente, restando apenas o pagamento das parcelas retroativas devidamente corrigido, observando esse pagamento dos valores devidos até cinco anos anteriores à propositura da ação nos termos da Súmula 85/STJ.

4. Os servidores que adquiriram o direito a perceber o adicional de representação até a data da publicação da Lei Complementar 044/2003 tem direito a incorporar a referida vantagem.

5. O adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada incide sobre a totalidade da remuneração percebida no exercício do cargo comissionado.

6. Administrativamente, a agravado já teve reconhecido o direito à incorporação do adicional decorrente do exercício de cargo em comissão, bem como já foi retificado o cálculo da referida parcela a partir de janeiro 2008, incidindo o adicional sobre a totalidade da remuneração do cargo comissionado, devendo ser paga a diferença referente ao ano de 2007, em razão do pagamento a menor realizado pela administração pública.

7. Por outro giro, não cabe o argumento do Estado de que a concessão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos depende da existência de prévia dotação orçamentária, haja vista que o inciso IV, do art. 19, 1º§ da Lei de Responsabilidade Fiscal (lei complementar nº 101/2000), excepciona dos limites fixados com pessoal as despesas defluentes de decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 130, §1º, da Lei n° 5.810/94; Lei complementar nº 101/2000, em seu art. 19, § 1º, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 85/STJ;
STJ - AgRg no REsp: 1431146 PR 2013/0373446-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2015; TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0012778-64.2009.8.14 .0301 9999182122, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2017, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0030047-48.2009.8.14.0301) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível contra Ação de Cobrança ajuizada por PAULO DE MENDONÇA LEDO.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Deste modo, vejo que não há respaldo para o inconformismo do apelante quanto à incorporação do adicional pelo exercício do cargo em comissão do apelado, nos padrões inclusive já deferidos nas vias administrativas e já implementada na folha de pagamento do apelado, conforme declarações do servidor e do Tribunal e documentos juntados (Id. 19183182 – pág. 8).

(...)

3 - DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado, multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

(...).”

Em suas razões, o Agravante sustenta que
o requerimento do autor enseja a prescrição total, do próprio fundo de direito, pois, pelo princípio da legalidade, o direito a demandar diferenças surgiria a partir do ato de incorporação, em 1997, e não do ato administrativo em 2008 ou mesmo em 2009
. Logo, o marco inicial da prescrição não pode ser postergado indefinidamente à critério do servidor. Além disso, defende a inaplicabilidade, na espécie, da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Argui que o fundamento legal invocado pelo agravado – o art. 130 da Lei nº 5.810/94 – foi expressamente revogado pela Lei Complementar nº 44/2003, o que compromete definitivamente a viabilidade da pretensão deduzida. Desse modo, a revogação da norma extirpa sua eficácia jurídica, de modo que sua aplicação a fatos ocorridos após sua revogação exige comprovação cabal de direito adquirido, o que não foi demonstrado pelo agravado.

Aduz que no âmbito da relação estatutária do servidor público, não há direito adquirido a regime jurídico. Isso porque resta pacificado, sobretudo pelo C. STF, o entendimento no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo as parcelas que integram a sua remuneração serem modificadas por lei, desde que não resulte em redução do seu valor nominal total.

Suscita que o recorrido não apresentou documentos inequívocos que comprovem, de maneira contínua e ininterrupta, o exercício de função comissionada ao longo de uma década, nem tampouco demonstrou a base legal para a pretensa revisão dos cálculos anteriormente realizados.

Afirma que a Administração Pública, ao indeferir o pagamento retroativo e ao adotar critérios de cálculo com base no art. 118 da Lei nº 5.810/94, atuou em estrita obediência ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal.

Alega a inexistência de previsão orçamentária e da inconstitucionalidade do pagamento compulsório sem amparo financeiro prévio.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja modificada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto, e consequentemente modificar a Sentença de primeiro grau

O agravado, devidamente intimados, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 27070420).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o pagamento ao autor/agravado dos valores referentes às diferenças salariais dos valores pagos a título do adicional incorporado e reflexos no adicional por tempo de serviço, férias e 13° salário, referentes ao período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007.

1 – DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO:

Incialmente, é válido destacar que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, sendo entendimento pacífico na Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o prazo prescricional para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública é o quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto 20.910/32, sendo, portanto, inaplicável as disposições do Código Civil. [...] (STJ - AgRg no REsp: 1431146 PR 2013/0373446-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2015)

Neste sentido, cumpre estabelecer que: (i) o servidor requereu, administrativamente, no dia 01/09/2008, o pagamento da diferença surgida em decorrência do cálculo equivocado da representação de opção e de incorporação de 100% que deveria incidir sobre a remuneração total do cargo comissionado; (ii) que o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional ( art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932); (iii) que o servidor teve ciência do indeferimento de seu requerimento, somente, no dia 01/07/2009 através do Oficio nº 1097/2009-DAP9 (Id. 19183187 – pág. 11) e; (iv) que ajuizou a Ação de Cobrança no dia 16/07/2009 (19183180 – pág. 3).

À vista disto, considerando que apenas no momento em que o Poder Público reconheceu o direito do autor à correção do cálculo do adicional surgiu para o autor o direito de pleitear os valores retroativos, em consonância com o princípio da
actio nata
, que estabelece o início da prescrição a partir do momento em que surge a possibilidade de o administrado exercer ação contra a Administração, é certo que o pedido não está fulminado pela prescrição, pois esta possibilidade se verificou apenas em maio de 2008.

No tocante à prescrição retroativa, deve vigorar o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula 85/STJ. Verbis:

Súmula n. 85 /STJ.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Isto ocorre, pois o agravado não pleiteia a incorporação do adicional de 100% (cem por cento) referente ao exercício do cargo de comissão, posto que já fora reconhecido administrativamente, mas sim ao pagamento das diferenças pretéritas.

Logo, é verificado que se trata de relação de trato sucessivo, posto que o caso em análise é de revisão de remuneração, diante da omissão quanto ao pagamento das diferenças salariais.

Portanto, não há de se falar em prescrição do fundo de direito, visto que o direito a incorporação do adicional já fora reconhecido administrativamente, restando apenas o pagamento das parcelas retroativas devidamente corrigido, observando esse pagamento dos valores devidos até cinco anos anteriores à propositura da ação nos termos da Súmula 85/STJ.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E COBRANÇA DE PROVENTOS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 5.810/1994. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NÃO INCIDE SOBRE VERBA DE CARGO COMISSIONADO. APLICAÇÃO DO ART. 37, XIV, CF. PROIBIÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO IGEPREV CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, COM A REFORMA IN TOTUM DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR LIBIO COSTA. CONHECIDA E DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. Narra na exordial que, através do apostilamento de 21/10/1998, os proventos do Autor sofreram redução com a exclusão da parcela correspondente à Gratificação de Escolaridade incidente sobre o vencimento do cargo em comissão GEP-DAS-011.3. Aponta que, posteriormente, em Ofício Circular nº 024, expedido pela Secretaria Executiva de Administração – SEAD, fora reconhecido que o adicional mencionado deveria ser calculado sobre a totalidade da remuneração do cargo DAS exercido pelos servidores, contudo, apesar do reconhecimento do direito, a administração não procedeu a reintegração da gratificação mencionada;

2. O presente cerne recursal gira em torno da verificação da possibilidade ou não do pagamento da Gratificação de Escolaridade incidir sobre o vencimento do cargo em Comissão do Requerente, referência GEP DAS 011.3, a qual fora lhe suprimida por intermédio do apostilamento;

3. Preliminar de Prescrição Quinquenal Rejeitada. Configuração de relação de trato sucessivo ante o reconhecimento do direito do Autor pela própria Administração. Orientação do verbete sumular n. 85 do Superior Tribunal de Justiça;

4. Mérito. A gratificação de escolaridade instituída pelo art. 40 da Lei nº 5.810/94 (RJU do Estado do Para) deve ser calculada sobre o "vencimento do cargo efetivo", como tal entendido a retribuição básica ao servidor pelo exercício do cargo, excluídas todas as vantagens. Precedentes STJ e TJPA;

5. O vencimento é a retribuição pecuniária concedida em razão do exercício de cargo público, inclusive com valor estabelecido em lei (art. 116 do RJU), não fazendo parte deste, a gratificação por exercício de cargo em comissão que constitui, na verdade, acréscimo pecuniário, de modo que determinar a incidência de gratificação sobre outra gratificação induz ofensa Constitucional e Legal. Vedação às vinculações e equiparações. Inteligência do art. 37, XIII da Constituição Federal;

6. Em razão da reforma da sentença, o ônus de sucumbência deve ser invertido. Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 20 do CPC/73), restando a exigibilidade de tal verba, bem como a referente às custas, suspensas, na forma do disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

7. Conheço dos recursos interposto e dou parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV para reformar a sentença proferida, e nego provimento ao recurso de Apelação interposto por Libio Costa, nos termos da fundamentação lançada.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0033990-39.2010.8.14.0301 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO EM FACE DO ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE NO PATAMAR DE 100%. PREVISÃO À ÉPOCA NO ARTIGO 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834788-15.2020.8.14.0301 – Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

Compete, portanto, delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas em questão.

2 - DO DIREITO AOS VALORES REFERENTES ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007.

No caso dos autos observa-se que o apelante Paulo de Mendonça Ledo é servidor efetivo do TJPA, desde 02/05/1985, ocupante do cargo de analista judiciário e, por ter exercido cargo comissionado
de Assessor Chefe do Cerimonial e Relações Públicas, Ref. CJS-4,
por mais de 10 (dez) anos solicitou, administrativamente, no dia 23/01/1997 a incorporação do adicional no percentual de 100% (cem por cento), com base no que à época dispunha o art. 130, §1º, da Lei n° 5.810/94, tendo o então Presidente do E. Tribunal de Justiça deferido sua solicitação.

Em janeiro de 2008, por entender que gratificação percebida era efetuado de maneira equivocada, requereu administrativamente a correção do cálculo do adicional incorporado, tendo sido deferido.

Após a correção do cálculo do adicional incorporado, o servidor requereu, administrativamente, no dia 01/09/2008, o pagamento das diferenças devidas advindas da correção do adicional, tendo sido indeferidas.

Seguindo os trâmites legais, o pedido de pagamento dos valores remanescentes foi indeferido pela Presidência do Tribunal, considerando os fundamentos da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças, que alegou insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para o pagamento do montante calculado (Id. 19183187 – pág. 9)

Neste contexto, ajuizou Ação de Cobrança onde requereu o pagamento das diferenças devidas referente ao período de janeiro de 2003 à dezembro de 2007, em decorrência do cálculo equivocado da representação de opção e de incorporação de 100% que deveria incidir sobre a remuneração total do cargo comissionado, bem como as diferenças sobre ATS, férias e 13º salário.

Nestes termos, sobre o direito à incorporação do adicional pelo efetivo exercício de cargo em comissão previsto na Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único - RJU), em seu art. 130, o revogado dispositivo legal possuía a seguinte redação:

Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

§ 1º. O adicional corresponderá a dez por cento (10%) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de cem por cento (100%).

§ 2º. O adicional será automático, a partir da exoneração do cargo comissionado ou da dispensa da função gratificada.

§ 3º. VETADO

§ 4º. Não fará jus ao adicional o servidor enquanto no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, salvo direito de opção, sendo inacumulável com a vantagem prevista no art. 114.

Ocorre que o referido artigo foi revogado pela Lei Complementar nº 039/2002, que em seu art. 94, assim estabeleceu:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 44/2003 acrescentou os §§ 1º, 2º e 3º ao art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, os quais extinguiram a incorporação de gratificação, na atividade, mas asseguraram o direito à incorporação de todos os servidores que, na data da publicação da norma (23/1/2003) tivessem completado período mínimo necessários para a aquisição da vantagem,
in verbis
:

"art. 94 - ...

§ 1º A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado. (NR LC44/2003)

§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem. (NR LC44/2003)

§ 3º Aos servidores e militares que, na data da publicação desta Lei, possuírem direito adquirido à incorporação do adicional por exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada e que vierem a exercer referidos cargos ou funções a partir dessa data, é vedada a percepção simultânea da vantagem incorporada com a representação devida em razão do exercício de tais cargos ou funções, ressalvado o direito de opção. (NR LC44/2003) (grifei)

No caso, o agravado exerceu cargos comissionados em períodos anteriores à referida Lei, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos e da própria decisão da Presidência do TJ/PA que concedeu, administrativamente, o direito à incorporação (Id. 19183183 – pág. 4), o que determina o direito incontestável do apelado à incorporação do percentual de 100% (cem por cento) do cargo comissionado de maior padrão, qual seja CJS-4.

Em relação à possibilidade de ser contabilizado o período de exercício em função gratificada ou cargo de confiança antes da Lei 5.810/94, este E. Tribunal, há muito já se pronunciou, a saber:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - PRELIMINARES: DECADÊNCIA DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO CARÊNCIA DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TODAS REJEITADAS.

I - TEM O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIREITO DE VER INCORPORADO AOS SEUS VENCIMENTOS, QUANDO EXONERADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.810/90 (RJU), O CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO), POR CADA ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO MESMO QUE OS CARGOS OU FUNÇÕES GRATIFICADAS TENHAM SIDO EXERCIDAS ANTES DA REFERIDA LEI. (TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 200230042946, RELATORA: MARIA DO CEU CABRAL DUARTE, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, PUBLICAÇÃO: Data: 28/02/2005)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO ESTADO DO ADICIONAL POR EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS OU FUNÇÃO GRATIFICADA E PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS ADMISSIBILIDADE.

I - SOB A ÉGIDE DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (ESTATUTO DOS SERVIDORES CIVIL DO ESTADO DO PARÁ). O SERVIDOR PÚBLICO CIVIL ESTADUAL, TEM DIREITO À INCORPORAÇÃO EM SEUS VENCIMENTOS, AO SER EXONERADO NA VIGÊNCIA DA LEI, AOS 10% (DEZ POR CENTO) POR CADA ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, MESMO QUE OS CARGOS COMISSIONADOS OU FUNÇÕES GRATIFICADAS TENHAM SIDO EXERCIDOS ANTES DO ADVENTO DA CITADA LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA. II - SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. (TJPA - APELACAO CIVEL - REEXAME SENTENCA Nº 200330039299, RELATORA: MARIA HELENA COUCEIRO SIMOES, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, PUBLICAÇÃO: Data: 07/04/2005)

Acrescento que, em Resolução de nº 14.446, do Tribunal de Contas do Estado, publicada no D.O.E de 01/11/2007, considerando a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário e a sugestão da Procuradoria Geral do Estado da adoção do entendimento de que a incorporação de cargo em comissão deve ter como base de cálculo a integralidade da remuneração do respectivo padrão, adotou o referido entendimento naquela Corte.

O reconhecimento do direito à percepção do adicional de cargo comissionado incorporado com base no valor integral da remuneração e não somente no vencimento já está consolidado neste Tribunal, como se vê no julgado (2016.03476966-57, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-14, Publicado em 2016-09-14), do qual transcrevo o trecho a seguir, com grifos:

(...)

Sem embargo, atinente ao mérito,
verifico ser incontroverso o direito dos sentenciados/autores de receber a diferença referente à representação de incorporada em função do exercício do cargo comissionado, tendo em vista que o benefício foi deferido por decisão administrativa da Presidência deste e. Tribunal.
Consoante se verifica em documentação acostada pelos recorridos, a apelada Mariza Sueli Palheta Amoedo, teve o adicional incorporado no percentual de 100% (cem) por cento correspondentes a 80% dos vencimentos do cargo de Assessor de Câmara, consoante fls. 90; o recorrido Carlos Mussi Calil Gonçalves teve o adicional de representação incorporado no percentual de 60% do cargo de Assessor Técnico Organizacional, fls. 97; a recorrida Marta Silvia Palheta Amôedo Souza teve adicional incorporado no percentual de 90% sobre o limite de 80% sobre a remuneração do cargo comissionado de assessor especial, fls. 104; a apelada Terezinha Piedade Farias Sanches teve adicional incorporado na proporção de 100% da função gratificada de Chefia de Divisão de Desenvolvimento de Pessoal, fls. 109 e fls. 112; a recorrida Sidália Sousa do Amaral teve adicional incorporado na proporção de 100% do cargo de Chefe de Serviço de Expediente e Arquivo, fls. 114-115 e 117. Assim sendo,
resta patente o direito dos recorridos em incorporarem sobre as suas remunerações o percentual acima discriminado, bem como o recebimento das parcelas retroativas não atingidas pela prescrição, haja vista terem ocupado cargo comissionado/gratificado por longo período de tempo. Cumpre ressaltar que a incidência do adicional de representação prevista no § 1º do artigo 130 da lei Estadual nº 5810/94 determinava que vantagem corresponde a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100%. Por outro lado, consoante às decisões da Presidência deste Eg. Tribunal constante às fls. 107 e 117, a incidência do adicional de representação tem incidência sobre a remuneração do respectivo cargo comissionado e não somente sobre o vencimento base, conforme aduz o ente apelante.

(TJPA - 2016.03476966-57, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-14, Publicado em 2016-09-14)

Deste modo, vejo que não há respaldo para o inconformismo do agravante quanto à incorporação do adicional pelo exercício do cargo em comissão do apelado, nos padrões inclusive já deferidos nas vias administrativas e já implementada na folha de pagamento do apelado, conforme declarações do servidor e do Tribunal e documentos juntados (Id. 19183182 – pág. 8).

Neste contexto, não há o que se falar em ofensa ao Princípio da Legalidade, ao contrário, conforme detalhado alhures, a incorporação do cargo em comissão do agravado está dentro dos padrões legais estabelecidos.

Neste sentido:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SÚMULA 85/STJ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO INCORPORADO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO DO CARGO. DIREITO RECONHECIDO. ART. 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRECEDENTES DESTE TJ. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ART. 19, § 1º, LEI 101/00. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1. Aplica-se a prescrição quinquenal nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado (Súmula 85/STJ). Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa
; 2 . Incorporação de adicional de cargo em comissão, cuja base de cálculo concerne no valor integral da remuneração do cargo em comissão exercido pelo servidor. Inteligência do art. 130, § 1º, do RJU, c/c art. 8º, da Lei Estadual 5 .020/82 e Lei 6.850/06 e precedentes desta Corte;
3. Constatado equívoco no pagamento do adicional, cabe o adimplemento das diferenças apuradas; 4. A Lei 101/2000, em seu art . 19, § 1º, inciso IV, exclui as despesas decorrentes de decisão judicial dos limites impostos pelo art. 169, da CF/88. Cabe à Administração providências para a inclusão do crédito no exercício seguinte, não podendo se eximir do pagamento sob alegação de ausência de previsão orçamentária; 5. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9 .494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11 .960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo; 6 . Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9 .494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9 .494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 7. Reexame necessário conhecido e recurso de apelação parcialmente conhecido. Apelação desprovida; em reexame, sentença alterada em parte. (TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0012778-64.2009.8.14 .0301 9999182122, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2017, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DIREITO QUE JÁ FOI RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO FOI IMPUGNADO EM CONTESTAÇÃO. PAGAMENTO JÁ REALIZADO COM REGULARIDADE A PARTIR DO ANO DE 2008. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS EM RAZÃO DO RECEBIMENTO A MENOR NO ANO DE 2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Embora o Apelante tenha se utilizado de argumentos insuficientes para infirmar os fundamentos constantes na sentença, o recurso apresenta pedido e causa de pedir que combatem a conclusão utilizada pelo magistrado de origem na sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou o pagamento de diferenças do adicional incorporado e não pago em sua integralidade. Ademais, o Recorrente impugna não apenas o direito à incorporação, como também o direito ao recebimento da diferença calculada sobre o valor total da remuneração. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A sentença prolatada pelo Juízo de origem concedeu o direito a Autora para que o Réu efetuasse o pagamento da diferença do adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão nos anos de 1999 a 2003, uma vez que o Apelante ao realizar o cálculo do adicional, deixou de considerar parte da remuneração recebida pela Recorrida.

3. Não prospera o argumento do Recorrente de impossibilidade de incorporação, pois referido direito já havia sido reconhecido administrativamente, o que a propósito, não é questionado pelo Recorrente na contestação.

4. Os servidores que adquiriram o direito a perceber o adicional de representação até a data da publicação da Lei Complementar 044/2003 tem direito a incorporar a referida vantagem.

5. O adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada incide sobre a totalidade da remuneração percebida no exercício do cargo comissionado.

6. Administrativamente, a Apelada já teve reconhecido o direito à incorporação do adicional decorrente do exercício de cargo em comissão, bem como já foi retificado o cálculo da referida parcela a partir de janeiro 2008, incidindo o adicional sobre a totalidade da remuneração do cargo comissionado, devendo ser paga a diferença referente ao ano de 2007, em razão do pagamento a menor realizado pela administração pública.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015752-35.2011.8.14.0301 – Relator (a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020)

Quanto a alegação de ausência de dotação orçamentária para o pagamento das diferenças pleiteadas não merece prosperar, pois, reconhecido o direito do apelado ao recebimento de valores devidos, resta fixada a responsabilidade do apelante. Caso contrário, restará caracterizado o enriquecimento indevido do ente público em detrimento do direito do servidor.

Observo que a questão disposta nos autos não concerne na concessão de vantagem ou aumento de remuneração, mas, sim no simples cumprimento de dever legal. Dessa forma, em que pese a Constituição Federal determinar como limite para concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a prévia dotação orçamentária ou a lei de diretrizes orçamentárias, tem-se em evidência, além do direito fundamental social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, a exclusão desse limite para despesas decorrentes de decisão judicial.

É como dispõe a Lei complementar nº 101/2000, em seu art. 19, § 1º, inciso IV. Senão vejamos:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

(...)

§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

(...)

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18;

Cabe, portanto, à Administração, diligenciar para a inclusão da despesa na previsão orçamentária do exercício financeiro seguinte, não podendo postergar indefinidamente a sua satisfação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. DIREITO A PERCEPÇÃO DO SALÁRIO RETIDO REFERENTE À AGOSTO DE 2007. RE 705.140. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AFASTADA. DEVER DE PAGAMENTO. ARTIGO 11, II, DA LEI N.º 8.429/92. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SÚMULAS 325 E 490 DO STJ. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Apelação. A admissão de servidores temporários, sem o prévio concurso, é medida de exceção somente se admitindo quando existir lei municipal autorizadora e ficar demonstrada a excepcionalidade e temporariedade da contratação. Não havendo comprovação desses pressupostos e, tendo o contrato se prolongado por mais de 18 anos, deve ser declarado nulo. 2. As Cortes Superiores reiteradamente decidiram que os únicos efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor são o direito ao saldo de salário e levantamento do FGTS. RE 705.140. Assim, não há o que se falar em impossibilidade de produção de efeitos do ato declarado nulo. 3. Ausência de Dotação Orçamentária. Afastada. É indiscutível o direito do autor em receber o salário trabalhado e não pago, bem como, o dever da Administração Pública em pagar a referida verba, afinal, se o erro foi cometido pela gestão anterior ou não, isso não retira o direito do autor em receber o salário que lhe é devido, tampouco, exime a atual gestão da obrigação que lhe é devida em relação aos seus servidores. Artigo 11, II, da Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Ademais, o valor devido é irrisório (R$ 228,48), não sendo necessária dotação orçamentária para efetuar o referido pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Reexame Necessário conhecido de ofício, para estabelecer a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), devendo ser calculada conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR). 6. Reexame conhecido e parcialmente provido. 7. À unanimidade. (TJPA - 2017.01852306-29, 174.535, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-11)

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025